Tribunal: TJDFT
Processo: 0706902-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706902-50.2023.8.07.0001 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: ALEX VARGAS VARGUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DIVERGÊNCIAS ENTRE A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E O CONTRATO. MORA DO DEVEDOR NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As ações de busca e apreensão de veículo lastreadas em contrato com direito real em garantia - alienação fiduciária - possuem como pressuposto legal para a provocação da atividade jurisdicional a comprovação de que o devedor foi devidamente constituído em mora (artigo 3o, caput, do Decreto-Lei no 911/69 e súmula 72 do STJ). 2. Nos termos do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei 13.043/14, “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. 3. Ressalta-se ainda que os dados dessa notificação extrajudicial devem condizer com a dívida contratada, sob pena de ser considerada inválida e incapaz de constituir o devedor em mora. 4. Diante das divergências entre a correspondência e o contrato e relativas ao número da contratação, às datas de emissão e do vencimento do débito, fica impossibilitada a prova da constituição em mora do devedor. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos artigos 2o, §§ 2o e 3o, do Decreto-Lei 911/69, e 277 do Código de Processo Civil, sustentando que é válida a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do recorrido, para fins de constituição em mora, ainda que tenha ocorrido divergência entre o número do contrato acostado aos autos e aquele mencionado na notificação, considerando que o recorrido reconhece a inadimplência para com a insurgente. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 2o, §§ 2o e 3o, do Decreto-Lei 911/69, e 277 do Código de Processo Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Acerca do inconformismo, o acórdão combatido assentou que (ID 49487663): “Nos termos do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei 13.043/14, “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Ressalta-se ainda que os dados dessa notificação extrajudicial devem condizer com a dívida contratada, sob pena de ser considerada inválida e incapaz de constituir o devedor em mora. (...) No caso, observa-se que o débito objeto da lide é proveniente da contratação no 565339897, entabulada em 27/07/2022 e com data do vencimento em 09/09/2022 (ID 47754386). Todavia, na notificação encaminhada ao requerido constam informações relativas ao contrato no 20037041953, emitido em 28/07/2022 e com o vencimento da dívida em 11/09/2022 (ID 47754389). Embora alegue que o número da proposta difere do negócio celebrado, verifica-se que o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois o contrato no 20037041953 e supostamente correto não foi juntado aos autos (art. 373, I, do CPC). Desta forma, é impossível concluir que os dados da correspondência condizem com a dívida litigiosa. Por isso, não preencheu o requisito legal para a propositura da ação, uma vez que não serviu para caracterizar a mora do devedor, nos moldes dos artigos 2o, §2o, e 3o do Decreto-Lei no 911/69 e do enunciado de súmula 72 do STJ. Nesse contexto, constata-se que agiu com acerto o juiz ao extinguir o feito sem exame de mérito (ID 47754395). Isso porque, ao ser oportunizado prazo para realização da emenda apontada pelo Julgador e havendo o descumprimento dessa determinação judicial, o indeferimento da peça vestibular é medida que se impõe, conforme inciso I do artigo 485 do Diploma de Ritos.” III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020